Tribunal: TCU
Processo: 015.073/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento farmacêutico Watanabe Comércio Farmacêuticos Ltda. e do Sr. Thiago de Oliveira Watanabe, em razão de irregularidades na gestão dos valores recebidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 9/3/2017 a 17/9/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento farmacêutico Watanabe Comércio Farmacêuticos Ltda. e do Sr. Thiago de Oliveira Watanabe, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento do valor original a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculado a partir da respectiva data de ocorrência até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, abatendo-se do débito eventuais parcelas comprovadamente já quitadas no âmbito do Acordo de Não Persecução Cívil e Penal firmado com o Ministério Público Federal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2023 90.287,01 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao estabelecimento farmacêutico Watanabe Comércio Farmacêuticos Ltda., no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, aos demais interessados e ao FNS.